Tribunal: TJPA
Processo: 0004266-63.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004266-63.2019.8.14.0401

APELANTE: JOSIEL MARTINS VASCONCELOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.
: 0004266-63.2019.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE:

JOSIEL MARTINS VASCONCELOS

DEFENSOR PÚBLICO: DANIEL SABBAG

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. IMPRESSÕES DIGITAIS NO LOCAL DO FATO. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE CORROBORAÇÃO. PROVA ISOLADA. INSUFICIÊNCIA PARA CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Josiel Martins Vasconcelos contra sentença proferida pela 3ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, além de 30 dias-multa, pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do CP), em razão de subtração de bens de residência localizada na capital paraense.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos provas suficientes, seguras e produzidas sob o crivo do contraditório que justifiquem a condenação do apelante pelo crime de furto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A única prova diretamente vinculada ao recorrente é laudo papiloscópico que atestou a presença de suas digitais sobre objeto encontrado na residência da vítima, sem a presença de testemunhas presenciais, fotografias, vídeos, ou depoimentos.

4.

Prova técnica isolada, sem qualquer elemento de corroboração produzido em juízo, não é suficiente para embasar condenação criminal, conforme exige o devido processo legal em sua vertente substancial.

5.

A ausência de imagens de segurança, de testemunhos e de outros indícios mínimos enfraquece a tese acusatória e reforça a dúvida razoável quanto à autoria.

6.

A presença de digitais em um único objeto não comprova, por si só, a prática do furto, tampouco o animus de assenhoramento definitivo necessário à configuração do tipo penal.

7.

Aplica-se o art. 386, VII, do CPP, impondo-se a absolvição do acusado por ausência de provas suficientes para condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A condenação criminal exige prova segura, robusta e produzida sob contraditório, sendo incabível com base exclusiva em laudo papiloscópico não corroborado por outros elementos de convicção.

2.

A presença de impressões digitais no local do crime, desacompanhada de outros indícios, é insuficiente para sustentar juízo condenatório, impondo-se a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, caput; CPP, art. 386, VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido _________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.: 0004266-63.2019.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: JOSIEL MARTINS VASCONCELOS

DEFENSOR PÚBLICO: DANIEL SABBAG

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

________________

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSIEL MARTINS VASCONCELOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém/PA (id 17343002), o qual o condenou como incurso nas sanções do art. 155,
caput
, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

A denúncia narra que o apelante teria, na madrugada de 30 de dezembro de 2018, adentrado na residência da vítima
FÁBIO AUGUSTO MATOS DOS SANTOS
e subtraído do local inúmeros bens de valor, mediante rompimento de obstáculo (id 17342970).

Nas razões recursais (id 17343015), a defesa pugna pela absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP), sustentando que o laudo pericial é a única prova constante nos autos, sem a corroboração por outros elementos probatórios, como depoimento da vítima ou testemunhas presenciais. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base.

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo improvimento do recurso (id 17343018).

Em parecer, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo desprovimento do apelo (id 17495385).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

O recurso de apelação preenche os pressupostos e requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

No mérito, entendo que o recurso comporta provimento, uma vez que as provas constantes nos autos não permitem a formação de um juízo de certeza quanto à autoria do crime, razão pela qual deve ser reformada a sentença condenatória, com a consequente absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

A instrução criminal revelou ser o laudo de perícia papiloscópica a única prova diretamente vinculada ao recorrente, o qual atestou a presença de suas digitais sobre um objeto da residência da vítima.

Contudo, tal elemento probatório, embora dotado de relevância técnica, não se mostra, por si só, suficiente para embasar um juízo condenatório, especialmente quando desamparado de qualquer outro suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório judicial.

É consabido que, no processo penal, vigora o princípio do devido processo legal em sua vertente substancial, o qual exige que a condenação se apoie em prova segura, robusta e produzida em contraditório judicial. Com efeito, não se admite condenação fundada exclusivamente em prova indireta, mormente quando esta se mostra isolada e não é corroborada por testemunhos, perícias complementares, filmagens ou qualquer outro elemento de convicção adicional.

No presente caso, não foi possível colher o depoimento da vítima em juízo e tampouco, foi inquirida a única testemunha que teria constatado o arrombamento do imóvel — o caseiro da residência. De igual forma, não foram juntadas fotografias do local, imagens de câmeras de segurança, ou qualquer outra evidência material que confirmasse a invasão ou mesmo a saída do apelante do imóvel com os bens subtraídos.

Ressalto, ademais, que o imóvel em questão, situado em área nobre da capital paraense e dotado de sistema de alarme monitorado por empresa de segurança privada, foi inspecionado por duas vezes na noite dos fatos, sem que tenha sido detectada qualquer anormalidade, conforme informado nos próprios autos. A bem da verdade, apenas horas depois o caseiro teria constatado vestígios de arrombamento — sem, contudo, produzir documentação fotográfica ou testemunhal que o corroborasse.

Outro ponto de relevo diz respeito à alegada subtração de mais de 40 (quarenta) bens de grande volume e valor, incluindo talheres de prata, relógios, perfumes e aparelhos eletrônicos. Não parece crível que alguém, saindo pela janela de um banheiro, em plena madrugada, em local vigiado, tenha conseguido transportar tal volume de bens sem ser notado ou filmado por quaisquer câmeras das redondezas.

A somar, consigno que, embora as impressões digitais do apelante tenham sido localizadas sobre o porta-joias, tal fato não é suficiente, por si só, para confirmar sua presença no imóvel no exato momento do furto, tampouco comprova que ele tenha agido com
animus rem sibi habendi
. Tal indício exige contextualização — algo que não se observou nos presentes autos.

Dessa forma, a sentença condenatória deve ser reformada, pois não há nos autos prova segura e suficiente de que o apelante tenha sido, de fato, o autor do furto narrado na inicial.

Posto isso, conheço da apelação e, no mérito,
dou-lhe provimento
para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar improcedente o pedido formulado na denúncia para ABSOLVER
JOSIEL MARTINS VASCONCELOS
, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 30/06/2025